Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-62.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA SOBRE IMÓVEL INDIVISÍVEL. BASE DE CÁLCULO DA QUOTA-PARTE. VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM. ART. 843 DO CPC. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DO COPROPRIETÁRIO ALHEIO À EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo embargado contra sentença que rejeitou preliminares suscitadas e julgou procedentes os embargos de terceiros opostos por ex-cônjuge do executado, reconhecendo o direito da embargante à reserva de 50% do valor de avaliação do imóvel penhorado, nos termos do art. 843, §2o, do CPC. O embargado foi condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de denunciação à lide do ex-cônjuge da embargante acarreta inépcia da petição inicial; (ii) estabelecer se a quota-parte da embargante sobre o bem deve ser calculada com base no valor da avaliação do imóvel ou no produto da alienação judicial; (iii) determinar se os ônus sucumbenciais foram corretamente distribuídos diante do decaimento parcial dos pedidos formulados nos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de terceiro são cabíveis para proteger a posse ou a propriedade de quem, não sendo parte no processo principal, tem seu bem atingido por constrição judicial.
4. Nos termos do artigo 677, § 4o, do CPC, o legitimado passivo nos embargos de terceiro é a pessoa a quem o ato de constrição aproveite, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio com terceiros que não foram beneficiados pela reintegração de posse questionada.
5. O art. 843, §2o, do CPC assegura ao coproprietário alheio à execução o direito de receber sua quota-parte com base no valor de avaliação do bem, vedando a expropriação por valor inferior que comprometa tal garantia.
6. A interpretação protetiva visa evitar prejuízos ao terceiro não devedor, preservando seu patrimônio contra eventuais desvalorizações decorrentes da alienação judicial.
7. O entendimento adotado pela sentença está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT, que reconhecem o valor da avaliação como base legítima para o cálculo da meação.
8. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores. Diante de tal situação, as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram. 8.1. Nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Sucumbência redistribuída, suspensa a exigibilidade em favor da embargante.
Tese de julgamento:
1. A ausência de denunciação à lide do ex-cônjuge da embargante, por não ser beneficiário do ato de penhora, não configura inépcia da petição inicial.
2. O coproprietário alheio à execução tem direito a ter sua quota-parte calculada com base no valor da avaliação do imóvel, nos termos do art. 843, §2o, do CPC.
3. Configurada a procedência parcial dos pedidos nos embargos de terceiro, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional entre as partes.